Tribunal: TJBA
Processo: 8157862-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157862-06.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DIONE ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): BENJAMIN VIANA DE MENESES, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Execução Individual de Sentença Coletiva. Diferenças Remuneratórias. Conversão de Cruzeiro Real em URV. Lei nº 8.880/1994. Sentença que reconheceu a Prescrição da Pretensão Executiva. Preliminar de legitimidade suscitada pela parte Apelante, a qual, entretanto, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância. O princípio do duplo grau de jurisdição, fundamental ao sistema processual brasileiro, assegura às partes o direito de ver a matéria controvertida reexaminada por um órgão colegiado hierarquicamente superior, após a decisão proferida em primeira instância. Este princípio é temperado pela vedação à supressão de instância, que impede o Tribunal de apreciar, originariamente, questões que não foram apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, pelo que não se conhece do apelo quanto ao ponto. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Tratando-se de pretensão executiva em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial que prevalece sobre as disposições do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, submetido ao rito do Tema Repetitivo 877, firmou a tese de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei federal n. 8.078/90". Analisando os autos da ação coletiva (processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001), verifica-se que o trânsito em julgado da sentença proferida ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, quando o Estado da Bahia, intimado pessoalmente da última decisão, restituiu os autos sem interpor novos recursos. Fixado o trânsito em julgado em 21/02/2018 e aplicado o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, o termo final para ajuizamento da execução individual seria 21/02/2023. A ação cautelar de protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pela APLB Sindicato em 23/01/2023, foi proposta 29 dias antes do término do prazo prescricional, possuindo plena eficácia interruptiva, nos termos do art. 202, inciso II do Código Civil. A ação de protesto é meio lídimo para interrupção da prescrição, conforme previsto e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, norma especial aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu". Cumpre destacar, ainda, que o STJ consolidou entendimento recente acerca da matéria, reafirmando a possibilidade de interrupção da prescrição por meio do protesto judicial, com a consequente redução do prazo prescricional pela metade, passando de 5 (cinco) para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em observância ao disposto no artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932. A Corte concluiu que tal termo inicial deve servir de norte para o início da contagem do novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses, tendo como marco o último ato processual praticado, qual seja, a citação da parte contrária (AgInt no REsp: 2036964). Desse modo, considerando que o Estado da Bahia registrou ciência eletrônica na Ação de Protesto Judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, em 27/04/2023, o prazo para o ajuizamento da ação se estendeu até 27/10/2025, incidindo a prescrição da pretensão somente após essa data. Portanto, a presente ação foi ajuizada tempestivamente, tendo em vista que sua propositura se deu antes de 27/10/2025, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução individual. Apelação conhecida em parte e, nesta parte, provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8157862-06.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante DIONE ARAUJO DOS SANTOS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte da apelação e, nesta parte, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.